Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715575-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL RÉU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, com vistas à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6589, de 25 de maio de 2020 (Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19). Requer o autor a concessão de medida cautelar, suspendendo a eficácia da norma no curso da presente ação direta de inconstitucionalidade. Intimem-se o Presidente da Câmara Legislativa do DF para prestar informações, no prazo comum de 05 (cinco) dias, bem como a Procuradora-Geral do DF e a Procuradora-Geral de Justiça do DF para manifestarem-se, no prazo comum de 03 (três) dias (Lei 9.868/99 10 caput e § 1o e RITJDFT 144 caput e § 1o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator